Tribunal: TRF3
Processo: 0000339-73.2019.4.03.6304
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 39o Juiz Federal da 13a TR SP
Órgão colegiado: 13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: que confirmaram o alegado exercício de atividade rural em regime de econômica familiar.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000339-73.2019.4.03.6304
RELATOR:
39o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: SERGIO LOPES MARTINS

Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA ANGELICA STORARI DE MORAES - SP247227-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000339-73.2019.4.03.6304
RELATOR: 39o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: SERGIO LOPES MARTINS
Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA ANGELICA STORARI DE MORAES - SP247227-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso interposto por ambas as partes visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o INSS ao reconhecimento e averbação do tempo de trabalho rural da autora, como segurado especial, de 29/05/1983 a 31/10/1991.
Em razõe

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000339-73.2019.4.03.6304
RELATOR:
39o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: SERGIO LOPES MARTINS

Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA ANGELICA STORARI DE MORAES - SP247227-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000339-73.2019.4.03.6304
RELATOR: 39o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: SERGIO LOPES MARTINS
Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA ANGELICA STORARI DE MORAES - SP247227-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso interposto por ambas as partes visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o INSS ao reconhecimento e averbação do tempo de trabalho rural da autora, como segurado especial, de 29/05/1983 a 31/10/1991.
Em razões recursais, a parte autora sustenta fazer jus ao benefício postulado, pois comprovado o labor campesino no período de 01/11/1991 a 30/08/1994.
O INSS pede a reforma da sentença argumentando a impossibilidade de reconhecimento de trabalho rural de menor de 14 anos.
Apenas a parte autora apresentou contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000339-73.2019.4.03.6304
RELATOR: 39o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: SERGIO LOPES MARTINS
Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA ANGELICA STORARI DE MORAES - SP247227-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Sem razão os recorrentes.
A controvérsia trazida a esta Turma Recursal diz respeito ao exercício de atividade rural sem inscrição formal perante o Regime Geral de Previdência Social e sem recolhimentos.
Nos termos do art. 55, §2o, da Lei n. 8.213/91, o trabalho rural exercido antes da vigência da referida Lei é reconhecido como tempo de serviço independentemente de contribuição, exceto para fins de carência. Porém, embora a lei tenha sido promulgada em 24.07.1991, a dispensa de recolhimentos alcança o trabalho exercido até 31.10.1991, em decorrência da regra da anterioridade nonagesimal contida no art. 195, §6o, da Constituição Federal. Já o reconhecimento do trabalho rural exercido de 01.11.1991 em diante, para efeito de aposentadoria de tempo de contribuição, exige os recolhimentos correspondentes.
Quanto ao trabalho na infância, as regras constitucionais que dispõem sobre idade mínima para o trabalho (CF, arts. 7o, XXXIII, e 227, §3o, I) são orientadas pelo princípio de proteção integral a crianças e adolescentes. Isso significa que visam proteger crianças e adolescentes contra o labor precoce, que limita a possibilidade de desenvolvimento de outras potencialidades e de vivência da infância e da adolescência. Não podem ser invocadas para legitimar uma dupla violação de direitos: primeiro pelo trabalho precoce; depois, pela impossibilidade de reconhecimento dessa atividade para fins trabalhistas e previdenciários. Não por outra razão, a própria Constituição Federal, art. 227, §3o, II, protege os direitos trabalhistas e previdenciários de crianças, adolescentes e jovens. Sendo assim, havendo prova da prestação laboral, não se pode negar o reconhecimento dos direitos decorrentes deste fato, como no caso em tela.
Assentadas essas premissas, conclui-se que a sentença comporta manutenção por seus próprios fundamentos, na forma da Lei 9.099/1995, artigo 46, destacando-se, como razão de decidir, o seguinte excerto:

“SITUAÇÃO DOS AUTOS
No caso em tela, a parte autora requer, além do reconhecimento de todos os períodos anotados em CTPS, o reconhecimento da atividade rural no período de 29/05/1983 a 30/ 08/1994 e junta documentos visando comprovar sua atividade rural, dentre os quais ressalto:
a) Certidão de Casamento de Antônio Lopes Martins e Maria Vicentina Martins [genitores], registrando qualificação profissional de “Lavrador”, datado de 31/ 08/1965;
b) Escritura de Compra e Venda de Imóvel rural em favor de Antonio Martins Sobrinho, do ano de 1965;
c) Escritura de Compra e Venda de Imóvel rural em favor de Antonio Lopes Martins [genitor], do ano de 1970;
d) Declaração para Cadastro de Imóvel Rural – DP, em nome de Antonio Lopes Martins [genitor], do ano de 1978;
e) Histórico Escolar, do ano de 1984;
f) Cédula de Identidade de Beneficiário em nome de Antonio Lopes Martins [genitor], expedida pelo INAMPS, registrando qualificação como “Trabalhador Rural”, do ano de 1988;
g) Cédula de Identidade de Dependente de Beneficiário expedida pelo INAMPS, registrando qualificação como “Trabalhador Rural”, do ano de 1988;
h) Ficha de Alistamento Militar, do ano de 1989;
i) Cédula de Identidade Expedida junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Bárbara do Tugúrio, do ano de 1992;
j) Notificação de ITR em nome de Antonio Lopes Martins [genitor], do ano de 1995, referente ao imóvel “Macacos” ou “Vista Alegre”;
k) Declaração(ões) de ITR, exercício(s) 1997, 1998, em nome de Antonio Lopes Martins [genitor] referente ao imóvel “Macacos” ou “Vista Alegre”;
l) Escritura de Compra e Venda de Imóvel rural em favor de Antonio Lopes Martins [genitor], do ano de 1997;
m) Notas Fiscais de Produtor em nome de Antonio Lopes Martins [genitor], do ano de 1998;
n) Cópia da CTPS registrando primeiro vínculo empregatício iniciado em 1994.
Primeiramente, cumpre registrar que embora tenha sido requerido reconhecimento de atividade rurícola até 30/08/1994, quanto ao período posterior à entrada em vigor da Lei 8.213/ 1991, ou seja, quanto ao período posterior a 31/10/1991, após o advento da Lei n. 8.213/1991, de 24/07/1991, não mais é possível o cômputo de tempo de serviço rural sem o recolhimento das devidas contribuições previdenciárias, nos termos do art. 55, §2o da referida lei.
Com efeito, foi garantida ao segurado especial a possibilidade do reconhecimento do tempo de serviço rural, mesmo ausente recolhimento das contribuições, para o fim de obtenção de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente. No entanto, a partir da competência novembro de 1991, em observância ao princípio constitucional da anterioridade previsto no art. 195, §6o, da Constituição Federal (90 dias para a instituição de contribuições para a seguridade social), pretendendo o segurado especial computar tempo de serviço rural para obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição, deverá comprovar o recolhimento de contribuições facultativas, conforme dispõe o art. 39, II, da Lei no 8.213/91. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 8.213/91 SEM RECOLHIMENTOS. 1. Com relação aos embargos de declaração da parte autora, saliento que a sentença determinou tão somente a averbação do período rural de 24.07.1982 a 14.11.1994, fixando a sucumbência recíproca e, em sede de recurso exclusivo da defesa, incabível o agravamento da condenação do INSS, sobe pena da indesejável "reformatio in pejus". 2. Com relação ao reconhecimento da atividade de tratorista como rural, a decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão. 3. Assiste razão ao INSS com relação ao reconhecimento do período rural após a vigência da Lei n. 8.213/91 sem a devida contribuição. Com relação ao período anterior à vigência da Lei de Benefícios, desnecessário o recolhimento de contribuições previdenciárias pelo segurado especial ou trabalhador rural, caso pretenda o cômputo do tempo de serviço rural, exceto para efeito de carência, nos termos do art. 55, § 2o, da Lei 8.213/91. Por outro lado, o labor sem registro exercido a partir da competência de novembro de 1991 (art. 55, § 2o, da Lei 8.213/91 c/c o art. 60, X, do Decreto 3.048/99), tem o seu reconhecimento restrito às hipóteses previstas nos artigos 39, inciso I, e 143 da referida lei, que não contempla a mera averbação de tempo de serviço rural sem registro em CTPS, na qualidade de segurado especial, para o fim de obtenção do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Assim, para a contagem do tempo de serviço do trabalhador rural sem registro em CTPS, posterior ao início de vigência da Lei 8.213/91, torna-se imprescindível o recolhimento das contribuições previdenciárias. 4. Em que pese o reconhecimento do trabalho rural no período de 24.07.1982 a 14.11.1994, o fato é que não há nos autos comprovação dos recolhimentos das contribuições para o período posterior à vigência da Lei n. 8.213/91. Assim, há de ser reconhecido o trabalho rural da parte autora somente no período de 24.07.1982 a 30.10.1991, independentemente do recolhimento das contribuições, exceto para efeito de carência. 5. Embargos de declaração do INSS parcialmente acolhidos com efeitos infringentes, para restringir o reconhecimento do período rural de 24.07.1982 a 30.10.1991, e da parte autora, rejeitados. (TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2193168 - 0032672-56.2016.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, julgado em 11/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/12/2018)
PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO RURAL SEM REGISTRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO INSUFICIENTE. 1. A comprovação do tempo de serviço campesino, nos termos do § 3o, do Art. 55, da Lei 8.213/91, produz efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida, porém, a prova exclusivamente testemunhal, ou vice versa, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. 2. De acordo com a Súmula 149 do STJ, não basta a prova testemunhal, se não for corroborada pela documentação trazida como início de prova material. 3. O autor não se desincumbiu de produzir o início de prova material do alegado serviço campestre. 4. Extinção do feito sem resolução do mérito quanto ao pedido de reconhecimento do período de serviço rural sem registro. 5. O alegado tempo de serviço do segurado especial como pescador artesanal previsto no Art. 11, VII, "b", da Lei 8.213/91, desempenhado a contar do mês de novembro de 1991, somente poderá ser computado para efeito de aposentadoria por tempo de serviço/ contribuição, se houver o necessário recolhimento previdenciário correspondente ao respectivo período. 6. A aposentadoria integral exige o tempo mínimo de contribuição (35 anos para homem, e 30 anos para mulher) e será concedida levando-se em conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou pedágio, nos termos do Art. 201, § 7o, I, da CF. 7. O tempo total de serviço constante dos registros anotados na CTPS do autor, é insuficiente para o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional ou integral. 8. Apelação desprovida. (TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2188063 - 0008075-21.2014.4.03.6110, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, julgado em 26/02/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/03/2019 )
Feita essa ressalva, para que fique caracterizado o início de prova material, não é necessário que os documentos apresentados comprovem, ano a ano, o exercício da atividade rural, seja porque se deve presumir a continuidade nos períodos imediatamente próximos, seja porque é inerente à informalidade do trabalho rural a escassez documental. Necessário, porém, que sejam contemporâneos à época pretendida.
A qualidade de segurado especial (trabalhador rural) do(a) autor(a) é extraída das provas documentais apresentadas, sobretudo do(a)(s) (i) Escritura de Compra e Venda de Imóvel rural em favor de Antonio Lopes Martins [genitor], do ano de 1970; (ii) Cédula de Identidade de Beneficiário em nome de Antonio Lopes Martins [genitor], expedida pelo INAMPS, registrando qualificação como “Trabalhador Rural”, do ano de 1988; (iii) Cédula de Identidade de Dependente de Beneficiário expedida pelo INAMPS, registrando qualificação como “Trabalhador Rural”, do ano de 1988; (iv) Declaração para Cadastro de Imóvel Rural – DP, em nome de Antonio Lopes Martins [genitor], do ano de 1978; e (v) Certidão de Casamento de Antônio Lopes Martins e Maria Vicentina Martins [genitores], registrando qualificação profissional de “Lavrador”, datado de 31/08/1965. Nesse sentido:
[...]
Acrescento que Antonio Lopes Martins e MARIA VICENTINA MARTINS [genitores] titularizaram benefícios previdenciários de Aposentadoria por Idade na qualidade de Segurado Especial [NB 1136394106, DIB 02/09/1999; NB 1178373433, DIB 05/10/2000, respectivamente], o que ratifica o exercício de atividade rural familiar pretérita.
Foram ouvidas testemunhas em audiência de conciliação, instrução e julgamento que confirmaram o alegado exercício de atividade rural em regime de econômica familiar.
José Márcio da Silva [RG 55.602.715-2, brasileiro(a), nascido(a) aos 16/08/1960] e Geraldo Mendes da Silva [RG MG-8.102.410, brasileiro(a), nascido(a) aos 24/10/1974] afirmaram que o autor trabalhou em regime de economia familiar em propriedade rural de Antonio Lopes Martins [genitor], em região identificada como “Grota dos Macacos”, Município de Desterro do Melo/MG, sem auxílio de empregados ou maquinários, no plantio primordial de banana, café e milho, tendo assim permanecido até 1994 aproximadamente.
Portanto, com base nos documentos apresentados e na prova testemunhal produzida, restou comprovado o exercício de atividade rural como trabalhador rural segurado especial, nos termos do art. 11, VII, da lei 8.213/91, no período de 29/05/1983 a 31/10/1991, o qual deve ser computado na contagem de tempo de serviço / contribuição do autor já reconhecido na via administrativa.
A Contadoria Judicial deste Juizado procedeu à somatória do tempo de serviço/ contribuição até a DER e apurou tempo insuficiente para sua aposentadoria por tempo de contribuição, não fazendo jus a parte autora ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição”.

Assim, a decisão recorrida não comporta qualquer reparo, eis que proferida com base em minudente apreciação da prova e à luz dos parâmetros fixados pela legislação e pela jurisprudência em relação à matéria controvertida.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
Deixo de condenar a parte autora em honorários de sucumbência por ausência de contrarrazões.
Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, atualizados na data do pagamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/1995.
É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. Atividade rural parcialmente comprovada. Tempo insuficiente para a concessão do benefício. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso do INSS e ao recurso da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.